Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1015652-28.2021.8.11.0000
Agravante: Senior Grupo Empresarial LTDA – ME e outros.
Agravado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Sênior Grupo Empresarial LTDA – ME e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Execução Fiscal no0007528-11.2014.8.11.0003, proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Os agravantes alegam “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, poisa exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização das executadas, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição deofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço das devedoras”.
Pontua que “poderia a exequente requerera utilização do SIEL, BACENJUD, INFOJUDe demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios àENERGISA,DETRAN/MT,TRE,RECEITAFEDERALe para as operadoras de telefoniaOI, VIVO,TIMeCLARO, a fim de que informem o endereço atual das executadas”.
Nesse contexto, sustentam anulidadedacitação, sob o argumento de que o Código de Processo Civil, em seu art. 256, é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de se reconhecer situação autorizadora dacitaçãoficta.
Ademais, argumentam que o edital de citação não indicou a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, deixando de observar os requisitos previstos no art. 8o, inciso IV, da Lei n. 6.830/1980, o que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, a comprometer o contraditório e a ampla defesa, consubstanciandonulidadeinsanável.
Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, pugnam para que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o trâmite do processo executivo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar anulidadedo ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização das executadas.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (id. 101173494).
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 101926547).
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justica.
É o relatório.
Decido.
Infere-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor dos agravantes, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20148601, relativo à falta de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 17.997,69 (dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).
Da ação de base, consta que o magistrado de primeira instância determinou a citação dos devedores via postal e por oficial de justiça. Apenas a citação por mandado da executada Therezinha Sobral Kulevicz restou exitosa, as demais diligências foram infrutíferas.
Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, cujo pedido foi acolhido, diante do insucesso das tentativas da realização do ato citatório dos demais executados.
No caso, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada acitaçãopor carta e por oficial de justiça, circunstâncias que autorizam acitaçãoporedital, do que nem se cogite em falar, à primeira vista, em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “acitaçãoporeditalna execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Ademais,versa o art. 8o da Leino 6.830/1980:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir aexecução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.
Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que acitação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que para a adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.
Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.
(N.U 1019291-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, a saber: expedição de carta de citação via AR, e através de mandado por meio de Oficial de Justiça.
(N.U 0005822-40.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)
Incumbe salientar que o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados, deve se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
De outro lado, colhe-se do inciso IV do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 que o edital de citação deverá conter “a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
In casu, embora não conste no edital de citação a data da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes do documento são aptos a promover a plena cientificação dos Agravantes acerca do ajuizamento do executivo fiscal, de modo que, presentes os dados necessários à identificação do processo, não há falar em vício insanável.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENDIDA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – MATÉRIA MERITÓRIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constar, naquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.
(...)
(N.U 1006586-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)
Diante de todo o exposto, com fundamento na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado